Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701625-15.2021.8.07.0004 RECORRENTE: A. A. M. I. S. A. RECORRIDO: M. F. Q. G. REPRESENTANTE LEGAL: D. M. Q. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. MEDICAMENTO CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tratamento do transtorno do espectro autista impõe tratamento e acompanhamento multidisciplinar por prazo indeterminado, de modo que se mostra ilegítima a restrição do número de sessões. A Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na esteira do entendimento jurisprudencial que ora se reafirma e que sucedeu à Resolução Normativa 428, previu a cobertura ilimitada de sessões no tratamento multidisciplinar para as pessoas com transtorno do espectro autista. 2. O acolhimento, em sede administrativa e antes do ajuizamento da ação, de parte da pretensão do autor, com a cobertura limitada do número de sessões anuais do tratamento multidisciplinar, afastada a ocorrência de lesão a interesse existencial concretamente digno de tutela, motivo pelo qual a pretensão por danos extrapatrimoniais deve ser desacolhida. 3. O inciso VI do artigo 10 da Lei 9656 excluiu expressamente da cobertura dos planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os fármacos para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento. Fora dessa hipótese estrita, não cabe aos planos de saúde fornecer outros medicamentos para uso domiciliar, salvo expressa previsão contratual. 3.1. No caso, como não há previsão contratual para o fornecimento de outros medicamentos para uso domiciliar além daqueles de cobertura obrigatória por lei, o plano de saúde réu não tem o dever de custear o fornecimento do medicamento à base de canabidiol prescrito pelo médico assistente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do CC, 10, § 4o, inciso VII, da Lei 9.656/98, e 51, inciso IV, do CDC, asseverando a possibilidade e a legalidade das limitações e restrições existentes nos contratos privados de assistência à saúde, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro destes acordos. Acrescenta que no rol taxativo de procedimentos mínimos de cobertura obrigatória dos planos de saúde não se encontra parte das terapias pleiteadas e, não havendo no contrato cláusula de cobertura nesse sentido, não pode o Poder Público compelir ao cumprimento de uma determinação que não é legal ou contratual; c) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, afirmando que não pode ser condenada ao pagamento das despesas auferidas pelo recorrido em hospital ou clínica não credenciados, porquanto o reembolso deve ocorrer nos limites das obrigações contratuais, evitando-se distorções no sistema. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque o STJ já se manifestou no sentido de que se o “voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante [...] não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 23/8/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do CC, 10, § 4o, inciso VII, da Lei 9.656/98, 51, inciso IV, do CDC, e 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: “[...] Após atento exame dos autos, acompanho os eminentes colegas quanto ao dever de o plano de saúde custear, sem limitações do número de sessões, a terapia multidisciplinar prescrita e justificada pelo médico assistente do autor para o tratamento do transtorno do espectro autista que o acomete. Ademais, alinho-me aos entendimento dos colegas quanto ao dever de ressarcimento do valor gasto para o custeio das terapias indevidamente negadas pelo plano de saúde réu, bem como com a exclusão dos danos morais, uma vez que a parte mais significativa da pretensão do autor foi atendida de maneira administrativa, isto é, autorização das terapias com maior carga horária (psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia), embora com limitação de sessões, de sorte que não ficou completamente desamparado ou sem tratamento” (ID. 38199994). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016